Tribunal: TJBA
Processo: 0549004-04.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0549004-04.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

EMBARGADO: VALERIA DA PAIXAO DOMINGOS

Advogado(s)
:
CRISTINA NAUJALIS DE OLIVEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE GRADAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao integrar julgamento anterior, fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa. Sustenta a embargante que o julgado incorreu em omissão ao desconsiderar a ordem de preferência prevista no art. 85, § 2º, do CPC, uma vez que havia condenação pecuniária apta a servir de base de cálculo para os honorários advocatícios. Requereu o saneamento da omissão, com atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar honorários sucumbenciais com base no valor da causa, sem observar a ordem de gradação estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se a existência de omissão no acórdão embargado, porquanto foi adotado o valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios, apesar de existir condenação pecuniária, critério preferencial previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

4. O Tema 1076 do STJ traz uma ordem de gradação para fixação dos honorários sucumbenciais, devendo ser observados, sucessivamente, o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa, admitindo-se arbitramento por equidade apenas nas hipóteses previstas no art. 85, § 8º, do CPC.

5. No caso concreto, a condenação referente à restituição em dobro de parcelas securitárias revela-se de reduzido valor econômico, de modo que a aplicação estrita do percentual legal resultaria em verba honorária irrisória, incompatível com a dignidade da advocacia e com o trabalho desempenhado em dois graus de jurisdição.

6. Mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 8.000,00, observada a distribuição proporcional entre os patronos das partes e a suspensão da exigibilidade em relação à autora beneficiária da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. A existência de condenação pecuniária impõe a observância da ordem de gradação prevista no art. 85, § 2º, do CPC para fixação dos honorários sucumbenciais. 2. É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando a aplicação percentual sobre o valor da condenação resultar em verba irrisória.”

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1076/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO,
figurando como embargante
BANCO BRADESCARD S.A
e como embargada
VALERIA DA PAIXÃO

DOMINGOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
ACOLHER
estes embargos de declaração
, com efeitos infringentes,
para sanar a omissão, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), no valor de

R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que deverá ser distribuída na proporção de 50% para o patrono de cada parte
, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, porque beneficiária da justiça gratuita
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)